Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, em que figura consumidor no pólo passivo. O Juízo Suscitado, sob o argumento de que a relação existente entre as partes é de consumo, aduz que a ação deve ser julgada no foro do domicílio do consumidor, razão pela qual, por entender tratar-se de hipótese de competência absoluta, declinou, de ofício, de sua competência para o Juízo Suscitante. O Juízo Suscitante, não concordando, sustenta que a questão seria hipótese de competência relativa, que não pode ser declinada de oficio, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação. Esse tema, em julgado do dia 24/08/2020, foi objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0702383-40.2020.8.07.0000 admitido por este eg. Tribunal, o qual foi admitido a fim de se firmar a tese sobre “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator